Tribunal: TJBA
Processo: 8124506-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124506-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRLEN DANIELE BORGES DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. CONTRATAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE
SELFIE
E ASSINATURA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E DA POSTERIOR INADIMPLÊNCIA. FATURAS ANTERIORES PAGAS. COMPORTAMENTO DA PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124506-25.2022.8.05.0001, em que é apelante
IRLEN DANIELE BORGES DAS VIRGENS
e em que é apelada a
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça